Tribunal: TJES
Processo: 5005392-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005392-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE VINICIUS COSTA PACHECO e outros

AGRAVADO: RICARDO ECHEVERRIA GROBERIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO.
LIMINAR.
REQUISITOS. PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. PRORROGAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE MENORES NO NÚCLEO FAMILIAR.
RECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO
.

I.
CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação, deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel. Os agravantes alegam hipossuficiência econômica, ausência de notificação premonitória, necessidade de designação de audiência de conciliação e ausência de intervenção do Ministério Público, requerendo o sobrestamento da decisão ou, subsidiariamente, a dilação do prazo para desocupação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) analisar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da liminar de despejo, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91, especificamente quanto à alegada necessidade de notificação prévia dos locatários, designação de audiência de conciliação e intervenção do Ministério Público como condição para o deferimento da medida; e (ii) estabelecer se o prazo para desocupação voluntária do imóvel pode ser prorrogado em razão da presença de filhos menores, sendo um deles com Transtorno do Espectro Autista, no núcleo familiar dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da liminar de despejo por falta de pagamento, nas hipóteses em que o contrato de locação estiver desprovido de uma das garantias previstas no art. 37 da Lei nº 8.245/91, ou em caso de sua extinção ou exoneração, independe da audiência da parte contrária, conforme expressa dicção do art. 59, § 1º, do referido diploma legal.

4.
Por conseguinte, atos como a designação de audiência de conciliação ou a intervenção prévia do Ministério Público não constituem óbice à prolação da liminar de despejo, podendo ser realizados em momento ulterior.

5.
A notificação prévia do locatário não é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de despejo por falta de pagamento (art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91), especialmente em se tratando de locação residencial.

6.
Embora o art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91 estabeleça o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação voluntária, tal lapso temporal pode ser excepcionalmente prorrogado, considerando a presença dos filhos menores dos agravantes, sendo um deles com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A concessão de liminar de despejo por falta de pagamento em contrato sem garantia locatícia prescinde de notificação prévia, audiência de conciliação e intervenção prévia do Ministério Público. 2. O prazo para desocupação voluntária do imóvel pode ser prorrogado em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção de filhos menores no núcleo familiar do locatário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III, art. 227; Lei nº 8.245/1991, art. 37, art. 59, § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento 5015002-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 24/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JORGE

VINICIUS COSTA PACHECO e ONICE GOMES COSTA
contra a r. decisão (id. 65713088) que, nos autos da “ação de despejo” ajuizada por
RICARDO ECHEVERRIA GROBERIO
, deferiu liminarmente o pedido de despejo dos réus/locatários, determinando sua intimação para desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em suma, que: i) são hipossuficientes, pelo que pleiteiam a concessão da assistência judiciária gratuita; ii) não foi enviada a notificação premonitória aos agravantes, exigência essencial para a ação de despejo (art. 59, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91); iii) é imprescindível a designação prévia da audiência de conciliação; iv) não foi oportunizada a participação do Ministério Público.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer o sobrestamento da decisão recorrida e, subsidiariamente, pugna pela dilação do prazo para desocupação do imóvel.

Em id. 13127851, deferi o benefício da gratuidade de justiça ao apelante e indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso, contudo prorroguei o prazo para desocupação voluntária do imóvel para 15 (quinze) dias, a contar da prolação, dia 10 de abril de 2025.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer em id. 13882663 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente processo comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005392-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE VINICIUS COSTA PACHECO, ONICE GOMES COSTA

AGRAVADO: RICARDO ECHEVERRIA GROBERIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JORGE

VINICIUS COSTA PACHECO e ONICE GOMES COSTA
contra a r. decisão (id. 65713088) que, nos autos da “ação de despejo” ajuizada por
RICARDO ECHEVERRIA GROBERIO
, deferiu liminarmente o pedido de despejo dos réus/locatários, determinando sua intimação para desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em suma, que: i) são hipossuficientes, pelo que pleiteiam a concessão da assistência judiciária gratuita; ii) não foi enviada a notificação premonitória aos agravantes, exigência essencial para a ação de despejo (art. 59, § 1º, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91); iii) é imprescindível a designação prévia da audiência de conciliação; iv) não foi oportunizada a participação do Ministério Público.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, requer o sobrestamento da decisão recorrida e, subsidiariamente, pugna pela dilação do prazo para desocupação do imóvel.

Em id. 13127851, deferi o benefício da gratuidade de justiça ao apelante e indeferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso, contudo prorroguei o prazo para desocupação voluntária do imóvel para 15 (quinze) dias, a contar da prolação, dia 10 de abril de 2025.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer em id. 13882663 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No mérito, após análise detida dos autos e dos argumentos expendidos em sede de cognição exauriente do presente recurso, mantenho o entendimento adotado na decisão liminar, quando apreciei o pedido de efeito suspensivo.

Relata o autor, na exordial, que celebrou um contrato de locação residencial com os réus Jorge Vinicius Costa Pacheco e Onice Gomes Costa, ora agravantes, a partir de 07/05/2021, referente ao imóvel situado na Rua Humberto Martins de Paula, 101, apto 503, Ed. Glen Ville, Enseada do Suá, Vitória/ES, cujos termos foram documentados principalmente por mensagens de WhatsApp, posteriormente registradas em Ata Notarial (id. 64528637).

Afirma que o aluguel mensal, inicialmente pactuado em R$ 1.500,00 e posteriormente reajustado para R$ 1.700,00, deixou de ser pago pelos locatários a partir do vencimento de dezembro de 2024, acumulando-se, até a propositura da ação (final de fevereiro de 2025), três meses de aluguéis em atraso.

Narra que, a partir de outubro de 2023, ficaram inadimplentes com 3 meses de taxas condominiais e que, posteriormente, os réus também deixaram acumular 6 boletos de condomínio em aberto: Agosto/2024, Setembro/24, Outubro/2024, Novembro/24, Dezembro/2024 e Janeiro/2025, o que levou o locador/Agravado a celebrar acordo com o condomínio para quitar os meses em atraso.

Alega que, diante da mora nos aluguéis e encargos, comunicou aos réus em janeiro de 2025 o desinteresse na continuidade da locação, e que as tentativas de solução amigável para pagamento e desocupação restaram infrutíferas. Argumenta, por fim, que o valor total do débito apurado à época já superava o valor da caução prestada no início do contrato, configurando a extinção da garantia locatícia.

O d. Juízo
a quo
, ao receber a inicial, como dito, deferiu a liminar, para determinar o despejo dos agravantes.

Nos termos da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato):

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

O mencionado dispositivo autoriza expressamente a concessão da liminar de despejo por falta de pagamento em contratos desprovidos de garantia, ou com garantia extinta, como alega o agravado, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução pelo locador, também comprovada na espécie (id. 64636460).

Por consequência lógica, atos processuais que precederiam a decisão, como a oitiva prévia do Ministério Público na qualidade de
custos legis
, podem ser postergados para momento ulterior, após a efetivação da medida, sem que isso configure, por si só, nulidade.

É dizer, a ausência da intervenção do Ministério Público
antes
da prolação da decisão liminar especificamente prevista no art. 59, § 1º da Lei do Inquilinato, e a ausência da designação de audiência não configuram vício apto a autorizar a nulidade da decisão, por expressa dicção legal.

Ainda, no que se refere à notificação, considerando que o imóvel objeto da lide é residencial e a demanda se baseia na falta de pagamento (inciso IX, § 1º do art.59 da Lei do Inquilinato), entendo que a notificação não constitui requisito para ajuizamento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – INADIMPLEMENTO ADMITIDO – GARANTIAS DO ARTIGO 37 DA LEI DO INQUILINATO NÃO PREVISTAS – DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM – LIMITES OBJETIVOS DA LIDE – CAUÇÃO DISPENSADA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que: A) haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação; B) o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91; C) o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. 2. No caso dos autos, a agravante confirma o inadimplemento descrito na exordial e o contrato estabelecido entre as partes não contempla quaisquer das garantias do artigo 37 da Lei do Inquilinato. 3. O questionamento acerca da propriedade do imóvel extrapola os limites de cognição da presente ação e não justifica o inadimplemento verificado. 4. Ademais, considerando as peculiaridades fáticas dos autos, em que o inadimplemento alegado supera em muito os 03 (três) meses de aluguel que seriam exigidos como caução, esta pode ser dispensada. 5.
Embora o agravado não tenha demonstrado que procedeu à notificação extrajudicial da locatária/agravante para desocupar o bem, ressalta-se que o imóvel objeto da lide é residencial e a demanda se baseia na falta de pagamento, de modo que a notificação não constituía requisito para o ajuizamento.
6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado. (TJES; Agravo de Instrumento 5015002-23.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Data: 24/Jun/2024)

De todo modo, extrai-se dos autos que o os agravantes foram cientificados, conforme se nota a partir do documento de id. 64528637.

Dessa forma, deve-se manter incólume a ordem de despejo.

Quanto ao prazo para desocupação, o juízo de origem fixou o período de 15 (quinze) dias, consoante a Lei do Inquilinato. Embora tal prazo seja usual em ações dessa natureza, entendo que as peculiaridades do caso concreto, especialmente a presença da filha de 14 anos e o filho de 10 anos com Transtorno do Espectro Autista (id. 13115280) no núcleo familiar dos agravantes, justificam a sua prorrogação.

À luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção à criança (art. 227, CF), impõe-se a ampliação do prazo para desocupação, de modo a evitar que a execução da medida traga prejuízos desnecessários aos menores.

Assim, confirmo a decisão liminar recursal na qual se fixou o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da sua prolação, para desocupação voluntária do imóvel.

Assim,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
somente para prorrogar o prazo de desocupação voluntária do imóvel, nos termos do voto do relator.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)